Tribunal: STF
Processo: RE 408727
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. 
   Administrativo. Concurso Público. Reserva de vagas para portadores 
   de deficiência. 3. Artigo 37, VIII, da Constituição Federal. 4. 
   Impossibilidade de arredondamento do coeficiente fracionário para o 
   primeiro número inteiro subsequente. 5. Agravo regimental a que se 
   nega provimento.